Tribunal: TJPA
Processo: 0812038-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812038-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RONNY ALMEIDA CANDIDO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Decreto-lei 911/69. Impugnação à gratuidade de justiça. Ônus da prova do impugnante. Ausência de prova capaz de afastar a hipossuficiência. Benefício mantido. Liminar de busca e apreensão. Dificuldades financeiras não evidenciadas. Negociação não concretizada. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a validade da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, bem como a manutenção ou revogação do benefício de gratuidade de justiça.

III.

Razões de decidir

3.

No que tange à impugnação da gratuidade de justiça, o banco agravado não trouxe provas robustas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, pessoa física, conforme a legislação vigente.

4.

Ademais, no que se refere à alegada má-fé da instituição financeira, verificou-se que as tratativas de negociação não se concretizaram antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não havendo indícios de comportamento contraditório por parte do banco.

5.

A mera alegação de dificuldades financeiras, sem provas concretas, não é suficiente para impedir a busca e apreensão do bem.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______

Dispositivo relevante citado: DL 911/69, art. 3º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONNY ALMEIDA CANDIDO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0807726-04.2024.8.14.0028), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, envolvendo as partes já qualificadas, objetivando a constrição de bem móvel descrito na exordial, em virtude da alegada inadimplência contratual da parte ré. Reclama o(a) requerente o pagamento da quantia na planilha do débito, acrescida de correção monetária e encargos contratuais.

Estando presentes, em tese, os requisitos insculpidos no artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Custas iniciais recolhidas. Presentes o relatório de contas do processo, o boleto e comprovante de pagamento.

Ao pedido juntou os documentos, entre os quais: uma via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento da tentativa de notificação em mora do(a) devedor(a) e o demonstrativo atualizado do débito.

Vale ressaltar, que nas ações de busca e apreensão, faz-se necessário a comprovação da mora, ou seja, a notificação enviada ao devedor, no mesmo endereço do contrato.

A respeito do tema em debate, a jurisprudência dos tribunais, era no sentido de que “A devolução da carta com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. (Acórdão 1406392, 07372311920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

Ocorre que, em sede de recurso repetitivo o STJ, no tema 1132, definiu que para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é SUFICIENTE o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiro. (Grifo nosso).

Ademais, nos termos do art. 3º do DL nº 911/69, comprovada a mora do devedor, como na hipótese vertente, o caso é de se DEFERIR LIMINARMENTE A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM DE GARANTIA, DESCRITOS NA INICIAL, com a restrição de reserva de domínio para a parte Credora/Requerente, conforme descrito:

Marca FIAT, modelo FIORINO ENDURANCE, chassi n.º 9BD2651PAP9222458, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor BRANCA, placa RVC9D09, renavam 01322448253.”

Em suas razões recursais,

alega que tentou renegociar a dívida e recebeu orientações do banco para quitar as parcelas atrasadas, mas, surpreendentemente, o banco ajuizou a ação de busca e apreensão. Ele argumenta que isso configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), descaracterizando a mora e inviabilizando a ação de busca e apreensão.

Aponta que enfrentou problemas financeiros imprevistos, o que impossibilitou o cumprimento do contrato, razão pela qual solicita que a função social do contrato seja considerada para evitar onerosidade excessiva e permitir a renegociação da dívida.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 21229402 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões impugnando a gratuidade processual concedida ao agravante e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Impugnação à gratuidade processual concedida ao agravante.

Nas contrarrazões, o banco agravado pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante, sob o argumento de que não restou comprovada sua hipossuficiência, alegando a ausência de provas robustas que justifiquem tal condição.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, a instituição financeira, apesar de suas alegações, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Ressalte-se que o agravante é pessoa física, o que faz presumir a veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme prevê a legislação.

Dessa forma, sendo incumbência do impugnante o ônus de provar a inexistência dos requisitos essenciais à concessão da gratuidade de justiça, e diante da ausência de provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência financeira do agravante, impõe-se a manutenção do benefício anteriormente deferido.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A controvérsia em análise refere-se à validade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

O devedor fiduciário interpõe recurso alegando que estava em tratativas de negociação com a instituição financeira acerca do débito. Entretanto, mesmo durante as negociações, foi ajuizada a ação de busca e apreensão, o que, em seu entender, configuraria comportamento contraditório por parte do Banco. Além disso, afirma estar enfrentando dificuldades financeiras, o que inviabiliza o pagamento das parcelas do financiamento.

A questão posta não demanda maiores divagações.

No que tange às tratativas de acordo, verifica-se, pelas mensagens trocadas, que a negociação não se concretizou. Quando o agravante tentou regularizar a dívida, a ação de busca e apreensão já havia sido proposta, conforme informado pelo atendente. Não há, portanto, elementos probatórios suficientes para se concluir pela alegada má-fé por parte da instituição bancária.

Ademais, a mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de provas concretas, não é capaz de garantir a posse do bem financiado, que está vinculado à cláusula de alienação fiduciária.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/10/2024